Tribunal: STJ
Processo: 1002427-81.2024.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010534 - SP(2025/0296793-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BARROS & BOLOGNIESI COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON MARCOS SILVA - SP218069
AGRAVADO
: CONDOMINIO TAUBATE SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES DE FREITAS - SP142312
CARLA MARIA PEDROSA PINTO SOUSA - SP251523
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: acaf157f-700c-4904-9513-4e8daf2c9025

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010534 - SP (2025/0296793-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BARROS & BOLOGNIESI COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON MARCOS SILVA - SP218069
AGRAVADO
: CONDOMINIO TAUBATE SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES DE FREITAS - SP142312

CARLA MARIA PEDROSA PINTO SOUSA - SP251523
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BARROS E BOLOGNIESI
COMERCIAL LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ fls. 308/309) que não conheceu do agravo em recurso especial, pois não foram
impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Em suas razões (e-STJ fls. 312/328), a agravante postula a reforma da
decisão atacada.
Menciona que "em momento algum se pretende, com o recurso manejado, a
reanálise dos fatos ou das provas produzidas nos autos, assim como, não se discute as
(e-STJ fl. 324).
verbas advocatícias em sua essência"
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fl.
333).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a agravante deixou de impugnar especificamente a
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Relativamente à
não basta a parte
Súmula no 7/STJ,

Documento eletrônico VDA53195857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:40
Código de Controle do Documento: e59a1aad-6b0b-4f02-b7de-5c86a89d163b

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas"

(AgRg no AREsp

1.677.886/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020).
Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever da agravante refutar especificamente os fundamentos
da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do recurso anterior.
A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão Ministro
EAREsp 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO
CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capí
tulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como par
âmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então ser
á cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:40
Código de Controle do Documento: e59a1aad-6b0b-4f02-b7de-5c86a89d163b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.534 / SP
Número Registro: 2025/0296793-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024278120248260625
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARROS & BOLOGNIESI COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON MARCOS SILVA - SP218069
AGRAVADO
: CONDOMINIO TAUBATE SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : DANIEL GOMES DE FREITAS - SP142312
CARLA MARIA PEDROSA PINTO SOUSA - SP251523
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARROS & BOLOGNIESI COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON MARCOS SILVA - SP218069
AGRAVADO
: CONDOMINIO TAUBATE SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : DANIEL GOMES DE FREITAS - SP142312
CARLA MARIA PEDROSA PINTO SOUSA - SP251523
TERMO
Documento eletrônico VDA54619226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 8badd022-3607-4484-a70c-63864c62d545

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 8badd022-3607-4484-a70c-63864c62d545